Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-58.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ARMA BRANCA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E HARMÔNICA. CONFISSÃO COMPATÍVEL DOS ENVOLVIDOS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO REPRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.
2. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pela confissão dos três adolescentes, pelo depoimento judicial da testemunha policial e pelas declarações da vítima perante a autoridade policial.
3. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
4. In casu, considerando a gravidade e a reprovabilidade do ato praticado, bem como o contexto social e as condições pessoais do representado, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, e garantir os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente mostrando-se, pois, adequada e razoável a semiliberdade, não se justificando a aplicação de medida mais branda.
5. Apelação conhecida e não provida.